Tribunal: TJES
Processo: 0006507-04.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006507-04.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATHA ALCANTARA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006507-04.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATHA ALCANTARA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação penal ajuizada pelo Ministério Público em desfavor do réu, imputando-lhe a prática do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, em razão da posse de motocicleta com sinais de adulteração e registro de furto.

Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o réu à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa.

Recurso de apelação interposto pela Defesa Técnica, requerendo a desclassificação da conduta para a forma culposa, prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal, alegando ausência de dolo.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os elementos caracterizadores do dolo para a subsunção da conduta ao tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal, ou se é cabível a desclassificação para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se amplamente comprovadas por documentos e testemunhos constantes nos autos, inclusive pela confissão parcial do réu.

8. Os depoimentos dos agentes públicos atestaram a adulteração grosseira dos elementos identificadores da motocicleta, facilmente perceptível, bem como o valor significativamente inferior ao de mercado, reforçando a ciência do apelante sobre a origem ilícita do bem ou sua indiferença quanto a isso.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos crimes de receptação, a posse do bem obriga o acusado a demonstrar a boa-fé na aquisição, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente.

10. O dolo eventual é suficiente para configurar o tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal, diante da conduta negligente e da aceitação consciente do risco.

11. Rejeita-se a alegação de ausência de manifestação sobre os dispositivos legais mencionados pela defesa para fins de prequestionamento, uma vez que devidamente analisados no corpo do voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Comprovados os sinais ostensivos de adulteração e o preço vil do bem receptado, é de rigor a manutenção da condenação por receptação dolosa, sendo inaplicável a desclassificação para a forma culposa, ante a presença de dolo eventual."

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 180, caput e § 3º

Código de Processo Penal, arts. 155, 156, 386, incisos V e VII

Constituição Federal, art. 93, inciso IX

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jhonatha Alcantara Alves, já qualificado nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A Defesa Técnica, inconformada, interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença condenatória, pugnando pela desclassificação da conduta imputada do art. 180, caput, para a forma culposa, prevista no § 3º do mesmo artigo, alegando ausência de dolo e sustentando que o réu não possuía meios razoáveis de presumir a origem criminosa do bem.

Requereu, por fim, que o Tribunal se manifeste expressamente quanto aos artigos 155, 156 e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, bem como o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em sede de 2º grau, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da condenação por receptação dolosa.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006507-04.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATHA ALCANTARA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por JHONATHA ALCANTARA ALVES, contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

Consta na denúncia que, em 13 de março de 2020, por volta das 19h, na estrada Jerônimo Monteiro, bairro Garoto, município de Vila Velha/ES, o denunciado conduzia motocicleta com sinais de adulteração e, após vistoria realizada por agentes da Guarda Civil Municipal, constatou-se que o chassi do veículo havia sido encoberto por uma plaqueta de alumínio, revelando-se tratar de bem com restrição por furto/roubo.

A Defesa Técnica postula a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do delito de receptação (art. 180, §3º, CP), sob o argumento de que o réu não tinha ciência da origem ilícita do bem e que a prova judicial não foi capaz de demonstrar o dolo exigido para o tipo penal do caput. Invoca o princípio do in dubio pro reo, bem como a presunção de inocência e o ônus probatório que recai sobre a acusação, conforme art. 156 do CPP.

Pois bem.

A materialidade delitiva é incontroversa e encontra-se demonstrada por diversos documentos constantes dos autos, tais como o Boletim Unificado n.º 40939454, o Auto de Apreensão (fl. 25), fotografias da motocicleta, laudos de identificação do veículo e o Dossiê Consolidado (fls. 20/21), confirmando que o bem encontrado em poder do réu possuía restrição por furto e apresentava sinais ostensivos de adulteração.

A autoria também se mostra devidamente comprovada.

O réu foi flagrado na posse do bem e, em juízo, admitiu sua aquisição, embora alegue desconhecimento de sua origem espúria.

Os relatos prestados em juízo pelos guardas municipais que realizaram a abordagem foram objetivos, coesos e convergentes, corroborando integralmente os elementos materiais dos autos.

O Guarda Municipal George Wildne afirmou:

“
Durante um patrulhamento, deparou-se com o veículo em questão, observando que a carenagem pertencia a outro modelo. Acrescentou que, ao proceder com a abordagem do indivíduo, constatou-se adulteração no número de chassi do motor; que havia uma plaqueta colada e, ao se remover essa plaqueta, que estava sobreposta à numeração original do motor da motocicleta, constatou-se que a numeração original correspondia ao registro de um veículo com restrição de furto; que não se recorda de o acusado ter mostrado a documentação do veículo; que no dia dos fatos o acusado disse que havia comprado a motocicleta, por um valor bem baixo, pois estava com documento em atraso.”

Na mesma linha, o Guarda Civil Municipal Otávio Costa Neto declarou:

“
Afirmou que o acusado conduzia uma motocicleta do modelo Fan, porém com carenagem de um modelo Titan. Observou, ainda, a presença de uma placa sobrepondo a numeração original do motor. Por fim, informou que, ao verificar a numeração original, confirmou-se que a motocicleta possuía restrição por furto/roubo.”

Ambos os depoimentos são coerentes e convergentes, reforçando a percepção de que o bem estava adulterado de forma grosseira e que o réu conduzia o veículo mesmo diante de tais sinais.

Vale ressaltar os termos do depoimento do próprio apelante, em juízo:

“
Comprou a motocicleta em Jacaraípe, através da internet, e que o documento estava apenas atrasado. Ele afirmou que pretendia regularizar os documentos assim que tivesse condições. Sobre o valor pago pela moto, o acusado disse que pagou R$ 2.500,00, mas que sabia que o valor de mercado do modelo era cerca de R$ 6.000,00. [...] Admitiu que não levou a moto para qualquer tipo de inspeção veicular ou verificação em oficinas credenciadas, afirmando que simplesmente a utilizou sem fazer consultas adicionais sobre sua legalidade.”

Tais declarações evidenciam conduta negligente e ausência de diligência mínima, o que, aliado ao preço vil e à adulteração visível, revela, ao menos o dolo eventual, hipótese suficiente para a configuração do tipo penal do caput do artigo 180.

O pleito de desclassificação da conduta para receptação culposa, afirmando que o réu não tinha como presumir a origem ilícita do bem, não merece acolhida.

Ao contrário da hipótese citada, neste caso o bem apresentava sinais evidentes de adulteração, o que foi observado de imediato pelos agentes públicos.

O réu não exigiu qualquer documento, não realizou consulta oficial e não soube sequer informar dados mínimos do vendedor, que seria pessoa conhecida.

T
ais circunstâncias vão além da simples imprudência, revelando conduta dolosa ou, no mínimo, aceitação consciente do risco, o que caracteriza o dolo eventual exigido pelo tipo penal aplicado na sentença.

O preço de R$ 2.500,00 por uma motocicleta com valor de mercado aproximado de R$ 6.000,00, reconhecido pelo próprio acusado, é elemento objetivo relevante, amplamente considerado pelos tribunais superiores como indicativo de dolo ou, ao menos, de cegueira deliberada, inadmissível no âmbito penal.

Vale ressaltar que, o Colendo Tribunal da Cidadania tem entendimento pacífico no sentido de que, em se tratando-se de crime de receptação, em que o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele compete demonstrar que desconhecia a sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu.

Dessa forma, não assiste razão à defesa, tampouco se aplica o princípio do
in dubio pro reo
, haja vista a ausência de dúvida razoável.

Quanto ao pedido da Defesa de manifestação expressa sobre os arts. 155, 156, 386, incisos V e VII do CPP e art. 93, IX da CF, com vistas ao prequestionamento, anoto que os referidos dispositivos foram devidamente analisados no curso da fundamentação deste voto, de modo que se considera preenchida a finalidade do pedido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por JHONATHA ALCANTARA ALVES, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)